Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010427-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), LUMAR COSTA DA SILVA - CPF: 391.382.038-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA COSMOS - CPF: 012.894.061-11 (VÍTIMA), MARIA ZÉLIA DA SILVA COSMO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO], FURTO, ROUBO E DANO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE INSANIDADE MENTAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO, EXCESSO DE PRAZO, SUSPEIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA E INIMPUTABILIDADE – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE PROVA PERICIAL, RELAXAMENTO DA PRISÃO

E RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA E A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE – PRELIMINAR DA PGJ – CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO – PARCIALIDADE DO JUIZ - PROCEDIMENTO PRÓPRIO (EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO) – ENTENDIMENTO DO STJ

- DECLARAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE – MATÉRIA NÃO AFETA A HC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

JULGADOS DO STJ E TJMT – REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE – REFLEXOS À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – PACIENTE SUBMETIDO A EXAMES PERICIAIS -

METODOLOGIA E RESPOSTAS INCONCLUSIVAS

- DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DO CAUSA – ARESTOS DO STJ E TJMT - ART. 181, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DÚVIDAS

ACERCA DA HIGIDEZ - PERSECUÇÃO DA VERDADE REAL E DA ADEQUAÇÃO DA PENA – ACÓRDÃO DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PARTICULARIDADES E ATOS PROCESSUAIS DA AÇÃO PENAL – COMPATIBILIZAÇÃO – PROCESSO SUBMETIDO AO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI – TRAMITAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL - ARESTOS DO

STJ E DO TJMT - PANDEMIA DE COVID-19 – IMINENTE CONCLUSÃO DO EXAME PERICIAL – INTERNAÇÃO DO PACIENTE – NÃO JUSTIFICÁVEL – JULGADO DO TJMG – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

“A exceção de suspeição deve ser examinada através de procedimento próprio, ajuizado perante o Juiz inquinado de suspeito, não podendo ser examinado originariamente nesta estreita via[...].”
(HC 93.485/SP – Relatora: Min.a Jane Silva [Desembargadora Convocada Do TJMG] – 25.8.2008)

A declaração de inimputabilidade do paciente pressupõe a análise das provas produzidas, razão pela qual a matéria não comporta aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 380.436/MG; TJMT, HC 1007723-75.2020.8.11.000). O julgamento de pretensão antes do pronunciamento do juiz da causa configuraria indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC N.U 1016925-76.2020.8.11.0000).

A insurgência sobre a realização de exame de insanidade mental pode ser analisada por meio de
habeas corpus
, notadamente quando trazer reflexos à liberdade de locomoção do paciente. (TJMT, RESE no 0006648-14.2003.8.11.0000)

O exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz do causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial (STJ, HC 24656/PB; TJMG,

HC 1.0000.14.006936-0/000).

A insuficiência de dados técnicos acerca das condições psicológicas do paciente [conclusões invasivas e indicação de diversas patologias] autoriza a renovação da prova pericial, notadamente para se garantir um juízo de certeza acerca da (in) imputabilidade do paciente diante da gravidade do ato criminoso praticado [assassinato da tia com facadas e retirada do seu coração, com posterior entrega a outro familiar], nos termos do art. 181, parágrafo único, do CPP.

A doença mental somente pode ser conhecida pela Psiquiatria, após quadro bem definido (TJSP, RT, 695:313),
“interpretada não no fechado conceito clínico de antigamente, mas de maneira ampla, viabilizando maiores oportunidades do magistrado decidir acerca da inimputabilidade segundo interesses jurídicos”
(JESUS, Damásio de. Código penal anotado. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 158).

Na hipótese de dúvida acerca da higidez mental do acusado, a submissão a novo exame psiquiátrico atende aos propósitos da persecução da verdade real e da adequação da pena.

(TJMT, AP N.U 1036994-26.2020.8.11.0002)

Se o período de custódia mostra-se compatível com as particularidades e atos processuais produzidos no curso da ação penal [imputação de homicídio quadruplamente qualificado, roubo/furto e dano; declínio de competência; instauração de incidente de insanidade mental; suspensão do processo até a conclusão dos exames periciais; necessidade de renovação do exame pericial; interposição de recurso em sentido estrito e ajuizamento de exceção de suspeição criminal pela Defesa], não se identifica o alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Tratando-se de processo submetido ao rito do Tribunal do Júri, no qual tramita incidente de insanidade mental, mitiga-se- o conceito de celeridade quando ausente negligência ou desídia judicial. (STJ, RHC 114.023/AL; TJMT, HC N.U 0029675-84.2007.8.11.0000)

A crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo Sars-CoV-2

impactou não só a sociedade civil, mas também as relações das instituições e entes públicos, motivo pelo qual torna-se imperativa a adequação dos prazos processuais e dos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário durante esse período,
“no intuito de

preservar a saúde do próprio réu, e dos demais envolvidos na

tramitação da ação penal originária, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, [...] especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente”
(STJ, AgRg no RHC 148845/BA).

Afigura-se injustificável eventual convolação do cárcere em internação quando o paciente recebe acompanhamento médico no interior do presídio e há necessidade de maiores esclarecimentos sobre sua saúde mental (TJMG, HC

1.0000.21.147534 -8/000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1010427-27.2021.8.11.0000 -
COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE (S):

DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE(S):

LUMAR COSTA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUMAR COSTA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 212981), que determinou a realização de “novo” exame de insanidade mental e

indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], furto, roubo e dano contra concessionária de serviço público - 121, § 2o, II, III, IV, VI, art. 155,
caput
, art. 157,
caput,
e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
seria nula a decisão na qual foi determinada a realização “
do 3o (terceiro) exame de insanidade mental
”, por violação do contraditório;

2) o paciente se encontra preso, cautelarmente, desde o dia 11.7.2020, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 3) o juiz da causa
“ultrapassou a linha do livre convencimento, já tendo uma decisão e um juízo de certeza”
, a caracterizar sua suspeição; 4) os laudos periciais comprovariam a inimputabilidade do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja anulada
“a decisão que determinou novo exame de insanidade mental”
, relaxada a prisão preventiva para que
“possa procurar o tratamento adequado”
, reconhecida a suspeição do juiz da causa e a inimputabilidade do paciente (ID 90803488), com documentos (ID 90803489/ID 90803497).

O pedido liminar foi indeferido (ID 91957982).

O Juízo singular prestou informações (ID 92234965).

A i. 6.a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “conhecimento parcial” da impetração e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – homicídio qualificado, furto, roubo e dano - nulidade da decisão que determinou realização de novo exame de insanidade mental – declaração de suspeição do magistrado – requerimentos que estão sendo analisados em autos próprios, já remetidos ao TJMT – declaração de inimputabilidade do Paciente – impossibilidade de análise em sede de HC - prisão preventiva – excesso de prazo – inocorrência – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – instauração de incidente de insanidade mental – exames realizados pela POLITEC inconclusivos – nomeação de perito – crime grave, cometido com requintes de crueldade e comoção social de nível nacional – Pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 94217958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscita no
“não conhecimento”
da impetração quanto
“à alegação de nulidade da decisão que determinou a realização de um terceiro exame de insanidade mental no Paciente, suspeição do magistrado e declaração de inimputabilidade do Paciente”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 94217958).

De fato, a alegada parcialidade do juiz da causa deve ser suscitada por meio de procedimento próprio (Exceção de suspeição), com observância dos requisitos legais, e não por meio de
habeas corpus
, consonante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“A exceção de suspeição deve ser examinada através de procedimento próprio, ajuizado perante o Juiz inquinado de suspeito, não podendo ser examinado originariamente nesta estreita via, mormente quando ainda não foi julgada.”
(HC 93.485/SP – Relatora: Min.a Jane Silva [Desembargadora Convocada Do TJMG] – 25.8.2008)

Outrossim, a declaração de inimputabilidade do paciente pressupõe a análise das provas produzidas, razão pela qual a matéria não comporta aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 380.436/MG, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 2.2.2017; TJMT, HC 1007723-75.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 10.5.2020).

Além disso, o julgamento da pretensão antes do pronunciamento do juiz da causa configuraria indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC N.U 1016925-76.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 6.10.2020).

Em seu turno, a insurgência sobre a realização do exame de insanidade mental deve ser analisada por meio da presente impetração, notadamente por trazer reflexos à liberdade de locomoção do paciente, conforme fundamentação consignada no julgamento do RESE no 1012439-14.2021.8.11.0000, interposto pelo paciente com idêntica causa de pedir,

in verbis:

“
As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito encontram-se taxativamente elencadas no rol contido no art. 581 do CPP, as quais não contemplam a decisão que defere pedido de instauração de incidente de insanidade mental ou mesmo que determina

nova realização de exame.

Não obstante, as conclusões dos peritos acerca da capacidade mental do agente podem repercutir no reconhecimento da imputabilidade (CP, art. 26, caput) ou da semi-imputabilidade (CP, art. 26, parágrafo único), de modo que este e. Tribunal, ante a relevância da matéria, têm enfrentado as insurgências acerca de instauração/tramitação do procedimento por meio de habeas corpus (TJMT, HC 1018405-89.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.9.2020; HC 1004259-14.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2018).

Frise-se, também, que o c. STJ

tem sido apreciado a matéria

através

de RHC, sob a ótica de constrangimento ilegal decorrente de eventual decisão teratológica (RHC no 148191 – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF1] – 22.6.2021; RHC 88.626/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca –14.11.2017).

Na mesma vertente, Guilherme de Souza Nucci ensina que eventuais questionamentos sobre a tramitação do incidente devem ser julgados por meio de habeas corpus, quando identificada “hipótese teratológica (ex.: acusado nitidamente doente)” (Código de Processo Penal Comentado. 10a ed. RT, p. 353).

Nesse quadro, sopesada impetração simultânea de habeas corpus com idêntica matéria [nulidade da decisão que determinou novo exame de insanidade mental e pedido de revogação da custódia cautelar], impõe-se reservar a análise dos pedidos para o julgamento da medida processual cabível, qual seja o HC no 1010427-27.2021.8.11.0000, sobretudo ao considerar os reflexos à liberdade de locomoção do paciente.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O artigo 581 do CPP é taxativo e não prevê a hipótese de decisão [...] de instauração de incidente de insanidade mental. No entanto, para evitar que a ocorrência de cerceamento de defesa, em tese, é possível ser atacada via habeas corpus.” (RESE N.U 0006648-14.2003.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2003)”

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a preliminar para delimitar a impetração aos argumentos relativos à nulidade da decisão que determinou a realização de novo exame pericial e ao excesso de prazo para formação da culpa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso [Anderson Candiotto, juiz de Direito], no dia 3.7.2019, às 10h, realizou audiência de custódia na presença da promotoria de Justiça [Maisa Fidelis Piramides, promotora de Justiça], do advogado nomeado para o ato [Dr. Danilo Militão de Freitas], oportunidade que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
in verbis
:

“[...] subsistem evidências concretas de que a infração penal dinamizou repercussões extremamente graves no tecido social, de forma a dinamizar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da ação criminosa, denota-se da infração penal que fora cercada de circunstâncias que revelam frieza e audácia, na exata medida em que a ação delituosa foi praticada mediante emprego de arma branca (2 facas), em face da vítima, Sra. Maria Zélia da Silva Cosmos, de 55 anos, tia do indiciado.

De modo que, arrancou o coração e levou até a casa da filha da vítima, Sra. Patrícia, confessando o crime e deixando o coração em cima de um tanque de lavar roupas, ameaçando-a de morte, querendo inclusive levar consigo a filha menor de Patrícia, de apenas 7 anos de idade, o que demonstra o grau de crueldade extremo.

Traduz dos autos ainda, que após o cometimento do homicídio, o indiciado pegou o carro da filha da vítima, Sra. Patrícia e invadiu o local onde fica os geradores da Empresa Energisa, com a finalidade apagar as luzes da cidade, para assim poder matar o maior número de pessoas possíveis, o quê traduz o total desrespeito para com a vida humana.

Ora, a periculosidade do acusado é evidente, uma vez que, pelo menos em tese, e o que tudo indica, é que o crime foi premeditado, vez que consta dos autos, que dias antes o indiciado teria se envolvido em uma briga e ameaçou matar os vizinhos com um facão, momento em que a tia/vítima pediu para que saísse de sua casa, e que atualmente encontrava-se morando em uma Quitinete.

Fato que salta os olhos é que após o cometimento do delito o mesmo saiu do local dos fatos com o coração da vítima em uma sacola, levando para filha da vítima e confessando o crime, inclusive ameaçando-a de morte, sendo, este fato, por si só, evidência de que o mesmo solto manifestou intenção de voltar a delinquir, e até mesmo cometer crime mais grave. Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade e lesividade ao mais precioso direito do ser humano, que é sua vida.. [...].

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:).[...].

Ante o exposto:

[...] b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, do indiciado LUMAR COSTA DA SILVA, em prisão preventiva.”
(Anderson Candioto, juiz de Direito - ID 8812939)

Em 1o.8.2019, recebeu a denúncia (Sistema Primus).

Em 2.9.2019, determinou a instauração de incidente de insanidade do paciente e suspendeu o curso da ação penal, a requerimento da Defesa (Sistema Primus).

12.9.2021, o incidente de insanidade mental foi instaurado por meio da Portaria no 06/2019 (fls. 448 – ID

94245980).

Em 22.1.2020, a perita Luana Peres Frick, subscritora do Laudo no 26986/2019, concluiu que o paciente “apresenta o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar tipo 1 (F31,2)” e, à época dos fatos,
“era inteiramente incapaz de entender a ilicitude dos seus atos e incapaz de determinar-se segundo este entendimento”
(fls. 304-ID 94245952).

Em 2.3.2020, determinou o encaminhamento dos autos ao MPE, para se manifestar sobre o aporte do Laudo Pericial (Sistema Primus).

Em 6.3.2020, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO requereu a nomeação de médico psiquiatra para avaliação do paciente sob assertiva de que a conclusão pericial foi embasada em um
“único atendimento”
(Fernanda Paelec, promotora de Justiça – fls. 371-ID 94245960).

Em 10.3.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal declarou a incompetência, haja vista que
“a denúncia imputa ao acusado a prática de crime de homicídio, além de outros conexos, com lastro na resolução TJ-MT/TP, de 13 de dezembro de 2018, que redefiniu a competência das 1a e 2a Varas Criminais da Comarca de Sorriso, determino a redistribuição dos autos à Primeira Vara Criminal da Comarca
” (Sistema Primus).

Em 3.4.2020, Juízo da 1a Vara Criminal determinou a intimação da Defesa e do Assistente de Acusação para se manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 373-ID 94245962).

Em 16.4.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal indeferiu a revogação da prisão porque “o
feito tem sido processado normalmente, não havendo como se imputar ao Juízo qualquer culpa pela demora”

(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 212981).

Em 7.7.2020, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO reiterou o pedido de novo exame de insanidade mental.

Em 19.8.2020, a Defesa requereu a
“declaração de inimputabilidade do réu, em face de conclusividade do laudo de folha 330 até 348”
(fls. 381-ID 94245967).

Em 21.8.2020, declinou a competência ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 212981)

Em 6.11.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal determinou a realização de nova perícia e reavaliou a custódia do paciente (Sistema Primus), nestes termos:

“[...] segundo manual Diagnostico e Estatistico de Transtornos Mentais-DMS V, acima especificado, é necessário complementar ao menos 2 (dois) critérios para ser classificado com a forma mais leve do transtorno’. Verifica-se ainda que a médica perita também não atestou motivada e objetivamente, as razões que a levaram concluir sobre a incapacidade do acusado, não havendo como validar sua conclusão sem saber quais foram os critérios utilizados, não sendo demais ressaltar que pelo que consta no laudo foi realizado apenas uma entrevista com o acusado, entrevista esta que durou algumas horas, havendo, portanto, fundada duvidas quanto a credibilidade do laudo em questão.

Ademais, necessários e faz ao caso em questão, dada a gravidade do ato praticado pelo acusado, que o profissional da psiquiatria nos informe, de forma clara e precisa, quais métodos foram UTILIZADOS para chegar a um diagnóstico conclusivo, se foram realizados exames clínicos neurológicos, se foram utilizados testes psicológicos, se há intimações quanto ao uso de medicações e acompanhamento médico pelo periciado, se há época da perícia o réu encontrava-se em uso de alguma medicação prescrita para a patologia apresentada, se a patologia apresentada é de grau leve, moderada ou grave, não podendo o profissional médico perito em casos como esse, se valer apenas da sua percepção intuitiva, uma vez que referido laudo influenciar é diretamente na decisão a ser tomada nestes autos quanto a imputabilidade do acusado.

Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido do MPE, DETERMINANDO que a POLITEC, indique novo médico perito para realização de nova pericia médica no acusado LUMAR COSTA DA SILVA, devendo referido profissional, de forma técnica, utilizando-se dos Critérios do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais –DMS V ou outro método forense, informar de forma clara e precisa se o acusado era na época dos fatos, inteiramente incapaz de entender a ilicitude dos seus atos e incapaz de determinar-se segundo seu entendimento.

[...]II. Da Manutenção da Prisão do acusado

[...] Referido crime foi cometido com requintes de crueldade, vez que o acusado por motivo fútil, matou sua tia a senhora MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS a facadas e após, arrancou seu coração e em seguida levou o coração de sua tia e entregou a sua prima (filha da vitima).

[...] Destarte, malgrado o réu encontra-se preso preventivamente desde 03/07/2019, o referido processo é altamente complexo, há incidente de insanidade mental instaurado (Proc/Código 215813), havendo inclusive, conforme acima já deferido, pedido de novo exame de sanidade mental, uma vez que o exame apresentado às fls. 245/262, não atestou motivada e objetivamente, as razões que levaram concluir sobre a incapacidade do acusado de Transtorno Afetivo Bipolar tipo I (F. 31.2).

De mais a mais, não há como deixar de considerar a periculosidade do acusado apenas por ele "supostamente” sofrer de distúrbios mentais, pelo contrário, uma pessoa com perturbação psicológica, e que tenha condutas violentas, pode facilmente, vir a agredir e/ou matar outrem se não for devidamente tratada.

[...] De mais a mais, ainda se encontra presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto na decisão anterior, notadamente para a garantia da ordem pública.”
(Anderson Candioto, juiz de Direito – fls. 462/465-ID 90803489).

Em 16.2.2021, o perito Alexandre Sousa Lima Falconi, subscritor do Laudo Pericial no 1.1.02.2021.004602-01, concluiu que:

“Após a avaliação do periciado, entrevista com familiares, verificação de documentos médicos, leitura dos autos e visualização da entrevista disponível na imprensa, conclui que ele na época dos fatos, possuam quadro de psicose-orgânica específica classificada no Cid 10 F29, que cursou com delírios, alucinação visual e auditiva, alteração de comportamento e o diagnóstico em si não está muito claro, pode ser transtorno afetivo bipolar, transtorno psicótico induzido por drogas ou esquizofrenia, isso quem irá fazer ser é o médico que o acompanha.

Foi verificado nexo de causalidade entre a patologia mental e o delito praticado, tornando-o, por doença mental, na época dos fatos, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

Sugiro aplicação de medida de segurança em regime de internação,

devido a deficiência de vagas em espaços adequados, acho de grande valia ele permanecer neste local onde já realiza acompanhamento psicológico e médico regular, visto que o a mudança dos profissionais de saúde poderia afetar seu tratamento.”
(fls. 441/442-ID 94245976).

Em 15.4.2021, o Juízo singular determinou a manifestação ministerial sobre o laudo pericial (fls. 446 – ID 94245978).

Em 19.4.2021, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pediu a “continuidade da ação penal” por entender que o paciente tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento.

Em 11.5.2021, o juiz da causa determinou a realização de novo exame pericial mediante a seguinte fundamentação:

“Da análise dos autos, constato que a perícia concluiu que o acusado “possuía” um quadro de psicose não orgânica não especificada, classificada no CID 10 F29, contudo, afirmou o expert

ao final que o diagnóstico em sí não esta muito claro, podendo ser transtorno afetivo bipolar, transtorno psicótico induzido por drogas ou esquizofrenia.

Destarte, não menosprezando a capacidade técnica do médico perito que realizou o exame de insanidade mental no acusado, entendo, dada a gravidade do ato por ele praticado,

mostrar-se imprescindível, conforme já explanado em decisão anterior, que o profissional da psiquiatria nos informe de forma CLARA e PRECISA quais métodos foram UTILIZADOS para chegar ao diagnóstico, não podendo o médico perito em apenas uma entrevista com o acusado, realizada no dia 15/12/2020, se valer da sua percepção intuitiva e sem apresentar outros critérios técnicos, concluir que o acusado possuía um quadro de psicose não orgânica não especificada, e ao final ainda dizer que o diagnóstico em sí não esta muito claro, podendo ser transtorno afetivo bipolar, transtorno psicótico induzido por drogas ou esquizofrenia, uma vez que referido laudo influenciará diretamente na decisão a ser tomada nestes autos, sendo necessário que o laudo ateste com segurança se no momento da prática criminosa, o acusado agia na situação do artigo 26 do Código Penal.

Diante do contexto apresentado, uma vez que o laudo pericial é inconclusivo e, diante da falta de comprometimento dos médicos da POLITEC, vez que esse laudo é o segundo realizado nos autos com as mesmas características, entendo necessário DETERMINAR a realização de novo exame de insanidade mental, NOMEANDO para o ato o médico psiquiatra DR. RAFAEL DE PAULA GIUSTI, com endereço profissional à Avenida Brasil, n.o 2.174 – Centro Norte – Sorriso/MT (Aliance Medical Center).

[...] Desde já formulo as seguintes quesitações, que deverão ser respondidas pelo médico psiquiatra:[...].”

(Anderson Candiotto, juiz de Direito – Sistema Primus )

Em 20.7.2021, determinou a intimação do perito para que designasse dia e hora para avaliação psiquiátrica do paciente (Anderson Candiotto, juiz de Direito – Sistema Primus).

O paciente foi encaminhado pelo Sistema Prisional para realização do exame de insanidade nos dias 19.8.2021, 27.8.2021 e 2.9.2021 (Sistema Primus), de modo que o incidente está na fase de juntada do laudo pericial conclusivo.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante em 2.7.2019 por ter supostamente matado sua tia Maria Zelia da Silva Cosmos mediante diversos golpes de faca, dilacerado o seu peito e retirado seu coração, entregando-o para sua prima Patrícia da Silva Cosmos [filha da vítima]. Também foi denunciado por ter, em tese, subtraído o valor de R$800,00 (oitocentos reais) pertencente à vítima do homicídio [Maria Zelia da Silva Cosmos] e um automóvel de propriedade de Patrícia da Silva Cosmos, mediante grave ameaça, além de ter danificado uma subestação de energia elétrica.

No curso da ação penal, o paciente foi submetido a dois exames de insanidade mental, realizados por peritos da POLITEC (psiquiatras Luana Peres Frick e Alexandre Sousa Lima Falconi), que atestaram ser ele “
incapaz de entender a ilicitude dos seus atos”.

No caso, o juiz da causa ponderou que a metodologia utilizada [única entrevista com o paciente] e as respostas aos quesitos não indicam o diagnóstico do paciente de forma conclusiva [
“o diagnóstico em si não está muito claro, podendo ser transtorno afetivo bipolar, transtorno psicótico induzido por drogas ou esquizofrenia”
].

O exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz do causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial (STJ, HC 24656/PB – Relator: Min. Jorge Scartezzini - 2.8.2004; TJMG,

HC 1.0000.14.006936-0/000 - Relator: Des.

Eduardo Brum – 18.3.2014).

A insuficiência de dados técnicos acerca das condições psicológicas do paciente [conclusões invasivas e indicação de diversas patologias] autoriza a renovação da prova pericial, sobretudo para se garantir um juízo de certeza acerca da (in) imputabilidade do paciente diante da gravidade do ato criminoso praticado [assassinato da tia com facadas e retirada do seu coração, com posterior entrega a outro familiar], nos termos do art. 181, parágrafo único, do CPP, segundo o qual:
“A autoridade poderá também ordenar que se produza novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente”
.

Com efeito, a doença mental somente pode ser conhecida pela Psiquiatria, após quadro bem definido (TJSP, RT, 695:313),
“interpretada não no fechado conceito clínico de antigamente, mas de maneira ampla, viabilizando maiores oportunidades do magistrado decidir acerca da inimputabilidade segundo interesses jurídicos”
(JESUS, Damásio de. Código penal anotado. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 158).

Na hipótese de dúvida acerca da higidez mental do acusado, a submissão a novo exame psiquiátrico atende aos propósitos da persecução da verdade real e da adequação da pena.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Necessária a realização de novo exame pericial para aferir a sanidade mental do acusado, mormente na hipótese dos autos em que há elementos indicando patologia mental diversa ao constante no laudo que o declarou como incapaz de discernir suas ações no momento do crime. Laudo que fora confeccionado majoritariamente com informações fornecidas em entrevista com esposa do periciando. Informações insuficientes. Recurso provido para que seja realizado novo laudo pericial.”

(AP N.U 1036994-26.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2021)

Noutro giro, verifica-se que o paciente foi encaminhado para nova avaliação psiquiátrica, em três oportunidades distintas [19.8.2021, 27.8.2021 e 2.9.2021], sendo que a conclusão do incidente de insanidade mental depende apenas do encaminhamento do relatório médico.

O contraditório e a ampla defesa assumem duas perspectivas: formal - relacionada à ciência e à participação no processo - e material - concernente ao exercício do poder de influência sobre a decisão a ser proferida no caso concreto (STJ, MS 15.036/DF –Relator: Min. Castro Meira – 22.11.2010), de modo que inexiste prejuízo processual à Defesa do paciente, a qual poderá impugnar eventuais conclusões do novo perito ou

mesmo confrontá-las ou compatibilizá-las com as avalições feitas pela POLITEC.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Em relação ao excesso de prazo, a prisão em flagrante foi efetivada

em 3.7.2019, de modo que o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 2 (dois) e 3 (três) meses de reclusão, sopesada a data do relatório deste HC.

Não obstante, o período de custódia mostra-se compatível com as particularidades e atos processuais produzidos no curso da da ação penal [imputação de homicídio quadruplamente qualificado, roubo/furto e dano; declínio de competência; instauração de incidente de insanidade mental; suspensão do processo até a conclusão dos exames periciais; necessidade de renovação do exame pericial; interposição de recurso em sentido estrito e ajuizamento de exceção de suspeição criminal pela Defesa].

Tratando-se de processo submetido ao rito do Tribunal do Júri, no qual tramita incidente de insanidade mental, mitiga-se- o conceito de celeridade quando ausente negligência ou desídia judicial, consoante arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Não se constata desídia do Juízo de primeiro grau na condução do processo nem sua paralisação indevida, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado. In casu, houve um requerimento, por parte da defesa, de instauração de incidente de insanidade mental, que, realizado, apresentou inconsistências, o que motivou o deferimento de novo exame, circunstância que evidencia a ausência de negligência do Poder Judiciário.”
(RHC 114.023/AL – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2020)

“
O excesso de prazo que merece punição e autoriza a liberdade é aquele manifesto pela incorreta condução do processo, o que não é possível perceber neste caso em que, na realidade, a demora do desenlace da ação penal ocorreu na medida em que foi instaurado Incidente de Insanidade Mental, suspendendo o processo até a solução do incidente, imprescindível para o desfecho dos autos. Constrangimento ilegal não configurado. Todavia, por outro lado, impositiva é a declaração de nulidade do laudo pericial em comento, por ser evidente o seu laconismo e não fundamentação. Princípio da busca da verdade real que autoriza a concessão da ordem, ex officio, para se determinar a realização de novo exame pericial, desta feita, por Perito em Psiquiatria Forense.”
(HC N.U 0029675-84.2007.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Segunda Câmara Criminal – 4.6.2007)

Ademais, a excepcionalidade do regime de teletrabalho durante a pandemia de COVID-19, especialmente no decorrer do ano de 2020 e início de 2021, e a necessidade de submissão do paciente a avaliações psiquiátricas, com agendamento de datas e entregua de laudos são fatores concretos que justificam maior dilação para conclusão do feito.

A crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo Sars-CoV-2

impactou não só a sociedade civil, mas também as relações das instituições e entes públicos, motivo pelo qual torna-se imperativa a adequação dos prazos processuais e dos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário durante esse período,
“no intuito de

preservar a saúde do próprio réu, e dos demais envolvidos na

tramitação da ação penal originária, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, [...] especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente”
(STJ, AgRg no RHC 148845/BA – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT – 30.8.2021).

Não bastasse, o motivo ensejador da suspensão da ação penal está na iminência de ser superado, visto que o encerramento do incidente do incidente de insanidade mental depende tão somente do relatório conclusivo sobre a

higidez mental do paciente.

Logo, não se reconhece o alegado constrangimento ilegal, por excesso de prazo para formação da culpa.

Enfim, ao avaliar a pertinência de eventual internação do paciente, constata-se que o paciente está recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional [Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem]
, “havendo informações da psicóloga do estabelecimento penal (fls. 197) que atesta que o acusado após acompanhamento médico especializado e uso de medicamentos, vem demonstrando-se estável, controlado e lúcido e que não há conhecimento de nenhuma queixa ou episódio que demonstra qualquer descontrole emocional ou comportamental do acusado”
(fls. 464 - ID 90803490).

Atente-se que o médico psiquiatra Alexandre Sousa Lima Falconi, responsável pela avalição do paciente, concluiu ser
“de grande valia ele permanecer neste local onde já realiza acompanhamento psicológico e médico regular, visto que a mudança dos profissionais de saúde poderia afetar seu tratamento”
(fls. 456 -ID 90803490).

Diante do acompanhamento médico do paciente no interior do presídio, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos sobre sua saúde mental, afigura-se injustificável eventual convolação do cárcere em internação

(TJMG, HC

1.0000.21.147534 -8/000 - Relator: Des. Cássio Salomé – 1o.9.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021